Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-77.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-77.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: TATIAN OLIVEIRA DE ANDRADE VEIGA e outros

Advogado(s)
:
VICTORIA SACRAMENTO SOUZA, LUCAS DE JESUS OLIVEIRA BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização por danos morais e inversão de cláusula penal.

2. A embargante sustenta omissão e erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicados à condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. Aduz, ainda, contradição quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de adequar os consectários legais às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se há contradição no arbitramento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC constitui índice único aplicável às dívidas civis, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora.

5. A utilização concomitante do INPC e de juros de mora de 1% ao mês para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024 contraria a orientação vinculante firmada pelo STJ, impondo-se a adequação do julgado.

6. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar a nova sistemática prevista nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do IPCA a título de juros de mora.

7. Não há contradição interna no acórdão quanto ao valor fixado a título de danos morais. O vício previsto no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incompatibilidade entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência jurisprudencial entre órgãos colegiados.

8. O arbitramento da indenização por danos morais decorre da análise das circunstâncias concretas da causa, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

9. O prequestionamento dos dispositivos suscitados opera-se na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para adequar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000618-77.2023.8.05.0229, tendo, como Embargante,

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA – EPP

e, como Embargad
os,
TATIAN OLIVEIRA DE ANDRADE VEIGA e JOSENEI SOUZA VEIGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA